Tribunal: STF
Processo: HC 143988
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da petição protocolada sob o n. 0062.830/2020 (e-Doc. 544 e e-Doc. 545), o Instituto Alana nomeia e constitui como sua advogada a Dra. Isabella Vieira Machado Henriques, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional de São Paulo, sob o nº 155.097 que outorga esses poderes à Dra. Thaís Nascimento Dantas, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional de São Paulo, sob o nº 377.516; Dra. Mayara Silva de Souza, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional de São Paulo, sob o nº 388.920, e Dra. Livia Cattaruzzi Gerasimczuk, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional de São Paulo, sob o nº 359.230.
    Assim sendo, defiro habilitação das profissionais da advocacia ora indicadas. Anote-se, para surtir efeitos nas intimações futuras. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente